Tribunal: TJDFT
Processo: 0728877-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728877-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA HONORÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão referente aos honorários de sucumbência foi resolvida em sede do Agravo de Instrumento n. 7597/96, quando reconhecida, por acórdão transitado em julgado, a legitimidade do aqui agravante para perseguir a verba honorária no bojo dos mesmos autos originários. 2. Diante de preclusão operada, inviável pretender rediscutir a matéria alusiva à ilegitimidade ativa do aqui agravado para a execução de seus honorários. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 507 e 508, ambos do CPC, sustentando a não ocorrência da preclusão declarada, uma vez que o advogado cujos poderes foram retirados não está autorizado a demandar honorários da parte adversa, devendo pleitear seus direitos em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no tocante ao alegado malferimento aos artigos 507 e 508, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) a questão referente aos honorários de sucumbência foi resolvida em sede do Agravo de Instrumento n. 7597/96, quando reconhecida, por acórdão transitado em julgado, a legitimidade do aqui agravante para perseguir a verba honorária no bojo dos mesmos autos originários” (ID 64607321), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030